Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO(S): PRADO ENGENHARIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão monocrática de ID. n. 25659997 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto em face de PRADO ENGENHARIA LTDA, ante a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a prolação de decisão terminativa do procedimento de cumprimento de sentença, o qual é impugnável via apelação.
Inconformado, sustenta o banco embargante que embora o agravo interno tenha sito extinto por falta de interesse sob o fundamento de que “foi proferida sentença na origem, com a consequente extinção do cumprimento de sentença”, certo é que, na verdade, o decisum terminativo proferido no juízo de origem não transitou em julgado pois em face do mesmo foram opostos aclaratórios buscando justamente que se aguarde a decisão de mérito do presente recurso de agravo interno.
Assevera que, deste modo, houve um equívoco sobre o real estado do processo de origem, acerca de importante premissa fática, passível de correção e até mesmo revisão do julgado, tendo em vista que, no termos da jurisprudência do STJ, “o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos”.
Pleiteia, no mais, o acolhimento e provimento dos declaratórios declaração para o fim de suprir o vício apontado no v. decisum, com a consequente determinação de regular prosseguimento do presente recurso, sob pena de prevalecer cálculo milionário (R$9,8milhões) em desacordo com a coisa julgada.
Contrarrazões no ID.n. 28617461, pelo desacolhimento.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
No caso, conquanto afirme genericamente que a decisão monocrática teria erro de premissa, o que pretende o embargante é a reforma da decisão embargada.
No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Para que não reste dúvida acerca do que se decidiu, insta esclarecer que, ao contrário do que alega o banco embargante, o fato de encontrar-se pendente julgamento agravo interno no juízo ad quem não impede o juízo a quo de proferir decisões terminativas na origem, restando prejudicados, pela perda superveniente de interesse recursal, todos os recursos pendentes que tenham sido interpostos contra decisões interlocutórias.
Além disso,“consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (STJ - Primeira Turma – AgInt no AREsp 1.141.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)
Logo, com a prolação da decisão terminativa na origem, resta ao banco executado interpor a competente apelação acaso não concorde com o valor bloqueado nos autos do cumprimento de sentença originário.
Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material ou de premissa, imperiosa a rejeição dos aclaratórios
Desta feita, nego provimento aos embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2.020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora